Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700805-08.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA REPRESENTANTE: MATHEUS SEGMILLER CRESTANI PEREZ AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA VALDETE ALVES PEREIRA, SANDRO ALVES PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não revogou a fixação das astreintes, mas apenas a reduziu de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00. Aduz a agravante que diante da comprovação de impossibilidade da transferência do veículo para sua titularidade, uma vez que para tal ato seria necessária a vistoria e, portanto, presença do veículo que não se sabe o paradeiro. Resta claro que a imposição de multa foi abusiva na medida em que demonstrou que os atos de transferência de titularidade do veículo ou de seus débitos jamais poderiam ter sido feitos pela agravante. Requer a concessão do efeito suspensivo, ante a presença de seus requisitos autorizadores, suspendendo-se a exigibilidade da multa fixada; no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para, reformando a decisão agravada seja afastada a multa imposta ante a inexistência de descumprimento de decisão judicial. É o Relatório. Decido. Para a antecipação da tutela é mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. “Ab initio”, importante notar que a multa foi fixada em razão do descumprimento da decisão que determinou o pagamento dos débitos em aberto do veículo. É absolutamente inócuo perquirir se, para a transferência do veículo, não era necessário pagar os débitos em atraso, uma vez que na sentença, ID 21520321, ficou consignado que o pedido de pagamento dos débitos administrativos e tributários vinculados estava implícito no pedido cominatório de transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN DF e junto à Secretaria da Fazenda. No Acórdão, tambem, ficou consignado: “necessário fixar prazo razoável para a ré cumprir a obrigação de fazer, consistente em transferir o veiculo para seu nome ou de terceiro que indicar, ocasião em que serão quitados todos os débitos tributários e administrativos pendentes, a partir da data da alienação do veiculo (15/09/1997). Na fase de cumprimento de sentença, foi concedido prazo para que a agravante efetuasse o pagamento dos débitos do veículo, sob pena de aplicação de multa de R$ 4000,00, posteriormente majorada para R$ 8.000,00, em razão da recalcitrância em cumprir a obrigação. Por último, na decisão agravada, a multa foi reduzida para R$ 5.000,00. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, pois a instância inicial tem atendido às manifestações do agravante a tempo e modo. Foi a demora do agravante em cumprir a obrigação a que foi condenado que teve o condão de fundamentar a fixação de astreinte, em valor que não avilta os fins a que se destina, ao menos nesse momento processual em que se requer sua redução/afastamento limiinar. E não é multa por ausência de transferência do veículo, mas por ausência de quitação dos débitos fiscais do veículo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. À parte agravada para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 8 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator